Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECONVENÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Aplica-se a excludente de ilicitude prevista no artigo 188, §2o, do Código Civil, quando a parte que forçou a abertura da porta de um elevador, ocasionando-lhe danos, fê-lo visando minimizar o agravamento do quadro de saúde de outrem, visivelmente debilitado no interior do elevador em pane após demasiada espera por assistência.
II. Por conseguinte, inaplicável o artigo 929 do Código Civil quando o responsável pela administração do prédio sequer comprovou nos autos a existência de manutenções preventivas nos elevadores.
III. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos ônus sucumbenciais dar-se-á em favor da parte recorrente.
IV. É admissível fixar os honorários advocatícios com fundamento no critério da equidade, nas hipóteses em que seja possível verificar que no valor atribuído à causa consta monta irrisória ou exorbitante, desconexa com as peculiaridades atribuídas à demanda, respeitando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA EM PARTE.